Tribunal: TJDFT
Processo: 0727441-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727441-06.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATA GONCALVES MACHADO DA SILVA AGRAVADO: ELIAS LEITE ITACARAMBY, ELIZEU LEITE ITACARAMBY DECISÃO RENATA GONCALVES MACHADO DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 198300237, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por ELIAS LEITE ITACARAMBY e ELIZEU LEITE ITACARAMBY, que rejeitou a sua impugnação à penhora do veículo, in verbis: “Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID 194112847, por meio dos quais o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Arguiu a exequente/embargante que a vergastada decisão eiva de contradição ao promover o desbloqueio da quantia bloqueada em razão de sua irrisoriedade. Pugnou pela imediata restrição de transferência e a penhora dos direitos aquisitivos dos devedores sobre os veículos encontrados. Suscitou que não tem conhecimento da data de nascimento dos devedores para fornecer os dados em prol da consulta ao INFOJUD. Ato seguinte, este Juízo, a fim de evitar que a propriedade dos veículos fosse transferida a terceiros, procedera à penhora dos veículos: (i) NISSAN MARCH, placa JKB4473/DF, de propriedade de COMUNIDADE EVANGÉLICA BRAÇO FORTE DO SENHOR; e (ii) JEEP COMPASS LONGITUDE, placa PBK8889/DF, de propriedade de RENATA GONÇALVES MACHADO DA SILVA. Em contrarrazões, os executados noticiaram que o veículo de placa JKB4473 foi alienado em 18/3/2022, e que o de placa PBK8889 é utilizado como instrumento de trabalho. A exequente então suscitou fraude à execução em relação à venda do veículo de Placa JKB4473, e requereu a busca e apreensão daquele inscrito sob placa PBK8889. É o relatório. D E C I D O. Preliminarmente, anoto que a tramitação em segredo de justiça é exceção à regra da publicidade insculpida na Constituição da República (art. 93, IX, da CF/88), aplicável para os casos em que a intimidade e o interesse social o exigirem (art. 5o, LX, da CF/88). Não vislumbro preenchimento de quaisquer das hipóteses legais ou fáticas para que o feito tramite sob segredo de justiça. A utilização indevida de dados constantes de processo público deve ser objeto de tutela autônoma para apuração de eventuais ilícitos praticados, sobretudo em se tratando de terceiros não integrantes desta relação processual. Assim, INDEFIRO o requerimento de ID 199503047, ao passo que DETERMINO que lhe seja dada publicidade. A fim de evitar tumulto processual com a cumulação de procedimentos com fins nitidamente diversos, disciplinarei, por ora, as questões aventadas em sede de embargos pela exequente (ID 196746148), e, em seguida, as alegações de fraude à execução. Em relação ao INFOJUD, incumbe à parte exequente fornecer informações acerca da apresentação de Declaração de Imposto de Renda nos últimos três anos pelos devedores, e assim demonstrar a utilidade da consulta. A data de nascimento das pessoas físicas podem facilmente ser consultadas pelas partes nos registros de distribuição deste feito no sistema PJe, que são: (i) C.C.A.M.S: 03/12/1973; (ii) R.G.M.S.: 24/12/1972. Tão logo constatada a existência de DIRPF apresentadas pelos devedores, este Juízo procederá à consulta ao INFOJUD. Quanto à contrariedade apontada relativamente ao desbloqueio, assinalo que o valor assumia ares de irrisório, se considerarmos o valor da execução; cenário que evocava o disposto no art. 836 do CPC, segundo o qual - "Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução", - o que se enquadra na hipótese em apreço. Todavia, doravante, considerando que, a despeito da desproporção, os montantes eventualmente bloqueados representam valores caros ao exequente; até para mitigar uma sensação de injustiça que exala de suas considerações, TODOS os valores doravante bloqueados serão transferidos para a conta judicial. Quanto aos veículos localizados, este Juízo já disciplinara mediante Decisão de ID 196861421. Não reconheço a impenhorabilidade apontada em relação ao veículo JEEP COMPASS LONGITUDE, placa PBK8889/DF, eis que RENATA GONCALVES MACHADO DA SILVA não utiliza o referido bem como instrumento para auferir economia própria, mas tão somente como meio de locomoção para atividades comuns ao coditiano do ser humano médio. Quanto ao veículo o NISSAN MARCH, placa JKB4473/DF, a questão afeta à fraude execução suscitada deverá ser objeto de contraditório e ampla defesa, inclusive pelos terceiros adquirentes, nos termos do art. 792, do CPC. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado em relação aos temas aqui delineados. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, ao passo que INDEFIRO a impugnação (ID 197979837), para MANTER a ordem de PENHORA dos veículos (i) NISSAN MARCH, placa JKB4473/DF, de propriedade de COMUNIDADE EVANGÉLICA BRAÇO FORTE DO SENHOR; e (ii) JEEP COMPASS LONGITUDE, placa PBK8889/DF, de propriedade de RENATA GONÇALVES MACHADO DA SILVA, conforme já disposto na Decisão de ID 196861421. Fica registrado o efeito interruptivo estatuído pelo art. 1.026 do CPC. Considerando que o exequente requer seja declarada a fraude à execução quanto à alienação do veículo NISSAN MARCH, placa JKB4473/DF, INTIME-SE, por correio, os terceiros adquirentes: (i) MARIA JOSE TELES, inscrita no CPF no 079.296.253-20; e (ii) EDUARDO TELES RODRIGUES, inscrito no CPF no 014.649.701-57, para opor, caso queiram, embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 792, § 4o, do CPC. Para tanto, observe-se o endereço indicado pelo exequente na petição de ID 197276781: "QNM 40 CONJUNTO A2 CASA 24, TAGUATINGA NORTE, CEP No 72.146-031". Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No cumprimento de sentença originário, cujo valor devido até abri/2024 era de R$ 2.470.653,42, o MM. Juiz deferiu a penhora do veículo JEEP COMPASS LONGITUDE, placa PBK8889/DF, de propriedade da agravante-executada (id. 196861421). A agravante-executada apresentou impugnação (id. 197979837) defendendo a impenhorabilidade do veículo, art. 833, inc. V, do CPC, uma vez que “é utilizado como instrumento de trabalho pela Executada, posto que cumpre esclarecer que, é de conhecimento público e notório que o Requerente é a maior autoridade religiosa da Igreja, que tem como objetivo promover ações que resultem em inclusão social, aprendizagem, formação cristã e cidadã” e que “a alienação forçada do bem impedirá a mesma de exercer o seu trabalho, prejudicando assim o seu sustento próprio e da família da Executada, bem como suas ações que resultem em inclusão social, aprendizagem, e formação cidadã que impacta a vida de tantas pessoas e famílias das mais diversas situações”. A impugnação da agravante-executada não veio instruída com qualquer elemento de prova que confira verossimilhança às suas alegações. Desse modo, os elementos do processo não evidenciam a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-credores para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora